Tribunal: TJES
Processo: 5001043-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001043-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: AUTO SERVICO GUARAPARI LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CABIMENTO.
REJEIÇÃO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJULGADOS.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. O pronunciamento judicial vergastado pelo presente agravo de instrumento, diversamente do que afirma o recorrido, consiste na decisão de extinção do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a qual fora, sem êxito, também objeto de embargos de declaração, depreendendo-se das razões recursais argumentos pertinentes ao julgamento dos aclaratórios e ao equívoco perpetrado no sentido da manutenção da extinção do incidente processual mencionado no rol do artigo 1015 do diploma processual civil. Considerando o condão integrativo dos aclaratórios, está atendida a hipótese do artigo 1015, IV do CPC.
Preliminar
rejeitada
.

2. A leitura da decisão primeva que julgou os aclaratórios é suficiente para evidenciar que, embora tenham sido utilizadas expressões afetas ao juízo de admissibilidade, houve enfrentamento do recurso, afinal, a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração é matéria afeta ao mérito recursal.

3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1022, III do CPC, prestam-se à correção de erro material, vício em que incorreu o julgador primevo ao extinguir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica lastreado em premissa equivocada, qual seja, que existiriam custas complementares a serem recolhidas.

4. Consta dos autos originários cópia de documento emitido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo com a informação de que “PARA O PROCESSO 00029554420208080021 JÁ FOI EMITIDO O VALOR DEVIDOS DE CUSTAS CONFORME LEI 9.974/2013 – REGIMENTO DE CUSTAS. NÃO EXISTE VALOR A SER COMPLEMENTADO”. Noutro giro, vê-se a guia de custas pertinentes ao feito e o respectivo comprovante de pagamento, os quais foram submetidos à apreciação judicial tão logo proposto o incidente, denotando a não subsunção do caso ao disposto no artigo 290 do CPC.

5.
Agravo de instrumento conhecido e provido
. Embargos de declaração manejados na origem conhecidos e providos com efeitos infringentes para corrigir o erro material em que se incorreu, cassando o
decisum
extintivo proferido nos autos nº 00029554420208080021 com lastro na ausência de recolhimento integral de custas, eis que sob tal fundamento obstáculo não há ao trâmite processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de inadmissão arguida, conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001043-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: AUTO SERVICO GUARAPARI LTDA

JUÍZA: DRª. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares, fora o recurso interposto em razão de decisão (id nº 2121667) que inadmitiu os embargos de declaração opostos pelo ora agravante contra a extinção do incidente de desconsideração de personalidade jurídica que pretendeu instaurar, dada a ausência de pagamento das custas complementares.

Em contrarrazões pugnou-se pela inadmissão do recurso, ponto que passo a enfrentar.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE: AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Afirmara a parte recorrida “que o agravo de instrumento interposto não versa expressamente sobre o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, conforme determina o art. 1.015, inciso IV, do CPC, mas apenas dos requisitos de admissibilidade do recurso de embargos de declaração”, descabendo admiti-lo.

Tal arguição, porém, não prospera.

De fato, consta do artigo 1015, IV do CPC ser cabível o manejo de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Os embargos de declaração, por sua vez, “são modalidade recursal de integração e objetivam sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado” (STJ, EDcl no REsp n. 1.116.792/PB, publicado em 17/5/2012), consistindo o
decisum
que os julgar em espécie de “desdobramento” do pronunciamento embargado, tanto que deve ser observada a mesma tipologia decisória – aclaratórios voltados a pronunciamentos monocráticos devem ser julgados de forma monocrática, aqueles interpostos contra acórdão de forma colegiada serão enfrentados (artigo 1024, §§1º e 2º do CPC).

O pronunciamento judicial vergastado pelo presente agravo de instrumento, diversamente do que afirma o recorrido, consiste na decisão de extinção do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a qual fora, sem êxito, também objeto de embargos de declaração, depreendendo-se das razões recursais argumentos pertinentes ao julgamento dos aclaratórios e ao equívoco perpetrado no sentido da manutenção da extinção do incidente processual mencionado no rol do artigo 1015 do diploma processual civil.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, prospera o recurso.

Alegou o agravante que “a diferenciação entre o ‘não conhecimento’ e a ‘improcedência’ dos Embargos de Declaração afigura-se de extrema importância, já que da correta aplicação da norma legal dependem os efeitos processuais subsequentes, no caso, a interposição do recurso de Agravo de Instrumento. Na análise em foco, maxima venia, a julgadora
a quo
não esteve atenta às expressas disposições do texto legal, deixando de conhecer os Embargos de Declaração que na verdade apenas se revelam improcedentes [segundo os fundamentos da própria decisão recorrida], culminando por retirar da Agravante o direito de interpor novos recursos”. Prosseguiu reiterando as razões submetidas ao juízo primevo através dos referidos aclaratórios (existência de vício sanável decorrente da constatação inequívoca de inexistirem custas processuais a serem complementadas).

Oportuno recordar a dinâmica processual verificada nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica tombado sob o nº 0002955-44.2020.8.08.0021, conforme proposto pelo ora recorrente.

Em 18/06/2020 apresentou PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pessoa jurídica autora da ação executiva principal, petição voltada à deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do devedor AUTO SERVIÇO GUARAPARI LTDA, tendo, em seguida, sido acostada a comprovação do recolhimento das custas processuais.

Em 17/08/2020 foi determinada a emenda à inicial mediante informação do valor da causa do incidente, diligência cumprida com a indicação do montante de R$28.163,62.

Em 20/05/2021 proferiu-se despacho deferindo a emenda promovida, determinando a consequente alteração no cadastro do processo e posterior intimação da parte para recolhimento de custas complementares.

PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, embora intimada, não declinou qualquer manifestação, ensejando a prolação de sentença extintiva em 14/10/2021 com lastro no artigos 485, IV e 290 do CPC, bem como 296 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em seguida PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ofertou petição informando a impossibilidade de recolhimento complementar, consoante consta do site do TJES, interpondo embargos de declaração visando obter a retificação do julgado.

Em 25/11/2021 lançou o juízo de origem decisão após a qual houve o manejo do presente agravo de instrumento, dela se depreendendo o seguinte texto:

“Os embargos de declaração, consoante o Art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais de decisões judiciais e após detida leitura das razões que fundamentaram os aclaratórios interpostos pela empresa sucumbente, concluo pela inexistência dos vícios apontados, não havendo omissão, uma vez que este juízo em despacho proferido às fls. 60 determinou a vinculação junto ao sistema e-jud do valor da causa indicado pela autora às fls. 52, tendo sido a ordem cumprida, conforme certidão de fls. 60vº, cabendo a parte realizar o cálculo junto ao site do TJ/ES, bem como não há obscuridade considerando que a autora só comprova que não há custas a complementar em petição protocolizada em 22/10/2021, data esta da posterior a publicação da sentença, conforme consta na certidão de fls. 65.

DIANTE DO EXPOSTO, concluo pela inadequação da via recursal eleita e consequentemente, pelo não conhecimento dos embargos aclaratórios de fls. 70/78”.

Sua leitura é suficiente para evidenciar que, embora tenham sido utilizadas expressões afetas ao juízo de admissibilidade, houve enfrentamento dos aclaratórios, afinal, a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração é matéria afeta ao mérito recursal.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no referido dispositivo legal, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 24090323122, publicado em 02/08/2017).

Referido recurso, nos termos do artigo 1022, III do CPC, presta-se à correção de erro material, vício em que incorreu o julgador primevo ao extinguir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica lastreado em premissa equivocada, qual seja, que existiriam custas complementares a serem recolhidas.

Confira-se, nesse diapasão, a pertinente lição do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado. Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 931.594/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2010; EDcl no REsp 956.943/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/12/2015; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.983.925/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2022” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, publicado em 2/5/2023).

Consta da fl. 67 dos autos originários (id nº 2121667, página 7) cópia de documento emitido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo com a informação de que “PARA O PROCESSO 00029554420208080021 JÁ FOI EMITIDO O VALOR DEVIDOS DE CUSTAS CONFORME LEI 9.974/2013 – REGIMENTO DE CUSTAS. NÃO EXISTE VALOR A SER COMPLEMENTADO”.

Noutro giro, vê-se às fls. 45/46 (id nº 2121666, páginas 7/8) a guia de custas pertinentes ao feito e o respectivo comprovante de pagamento, os quais foram submetidos à apreciação judicial tão logo proposto o incidente, denotando a não subsunção do caso ao disposto no artigo 290 do CPC, segundo o qual “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Despiciendas me afiguram outras considerações.

C
onheço
do agravo de instrumento
e

dou-lhe provimento, retifica
ndo
o comando judicial primevo.

R
estam
os embargos de declaração manejados na origem conhec
idos
e prov
idos com efeitos infringentes para corrigir o erro material em que se incorreu, cassando o
decisum
extintivo proferido nos autos nº
00029554420208080021
com lastro na ausência de recolhimento integral de custas, eis que sob tal fundamento obstáculo não há ao trâmite processual
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR